Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734469-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE em face de decisão (ID 207204676), proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica a ser elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), com notificação para tanto já determinada também na decisão recorrida. Alega a parte agravante em suas razões recursais, fundamentalmente, o preenchimento dos requisitos consagrados pelo Tema repetitivo 106 do sodalício Superior para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta, ainda, a urgência na apreciação do caso decorrente da severidade da doença (pneumopatias intersticiais dentro do escopo da fibrose pulmonar idiopática, doença pulmonar fibrosante grave - CID: J84 - Outras doenças pulmonares intersticiais) e do quadro clínico atestado nos documentos que instruem a inicial (ID 207051002), destacando a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso para a recuperação da saúde da parte recorrente. Avança nos argumentos jurídicos, costurando o embasamento do pedido em vasto arcabouço normativo. Ao fim e ao cabo, postula pela concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar o fornecimento do(s) fármaco(s), nos termos da prescrição médica. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 207204676), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não reputo conjugados todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente porque o Juízo a quo, irretocavelmente, determinou a elaboração de parecer técnico do NATJUS para melhor formação do convencimento acerca da controvérsia (CPC, art. 371), inclusive abrindo a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência, após a apresentação da respectiva Nota Técnica. Cabe abrir um parêntese para ressaltar que o juiz é o destinatário das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar quanto à sua suficiência ou necessidade de complementação daquelas capazes de influir eficazmente na sua convicção (CPC, art. 370), sobretudo quando os elementos almejados têm o condão de esclarecer, com elevado grau de verossimilhança, a efetividade, com base em evidências científicas, dos fármacos para o tratamento almejado, cujo custo é demasiadamente elevado, conforme destacado pelo Juízo a quo na decisão agravada, a saber: “o custo anual do tratamento com o NINTEDANIBE em sua apresentação de referência (Ofev) é estimado em R$ 354.306,72, enquanto o custo anual do NINTEDANIBE em sua apresentação genérica é estimado em R$ 230.299,32. O custo anual do tratamento com a PIRFENIDONA (Esbriet ou Egurinel) é estimado em R$ 226.166,04.” Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial mais abalizada sobre esta temática é no sentido de exigir a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA, para que somente mediante tal comprovação seja imputada obrigação ao Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1657156/RJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) No particular, o(s) fármaco(s) prescrito(s) pelo(a)(s) médico(a)(s) assistente(s) não é(são) padronizado(s) no âmbito da Secretaria de Saúde do DF conforme resposta ao Ofício n° 1524/2024 acostada aos autos (ID 207051004). Como se vislumbra dos autos, a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao NATJUS, órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do SUS. Criado no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não comprovação de uma urgência tal que não pudesse aguardar o recebimento, pelo órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do(s) fármaco(s) de alto custo para o caso clínico da parte agravante. Quando à alegada urgência, de relevo estatuir que a parte autora é acometida da doença apontada há anos - “diagnóstico de doença intersticial em 2018” (ID 207051002), estando em tratamento com outras medicações e abordagens clínicas, de modo que não se ignora que possa ter ser beneficiado(a) com a utilização do(s) fármaco(s) de alto curso postulado(s), mas que para que possa haver ingerência na política pública de saúde devem ser respeitados critérios, na forma do esposado pelo precedente mencionado alhures. Relevante, por ora, na argumentação tecida nas razões de agravo é a premência da necessidade de fornecimento do(s) remédio(s), a qual, data máxima vênia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do(s) fármaco(s), mormente por estar sendo a enfermidade tratada há anos e com outras abordagens e fármacos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator